Tribunal: CARF
Processo: 10580.722268/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722268/2008-31
ACÓRDÃO
2002-008.592 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOEL ALVES BARRETO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO.
A legislação autoriza a Autoridade Fiscal a, observados seus requisitos,
obter informação bancária diretamente da instituição financeira e efetuar
o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, sem que isso configure violação ilegal do sigilo bancário do
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
PRESUMIDA DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS APTOS A SEREM CONSIDERADOS RENDIMENTOS.
LIMITE LEGAL.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.592 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722268/2008-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no
2) e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para excluir da base de
cálculo o depósito de R$ R$ 10.783,17 realizado no banco Bradesco, em 08/07/2005.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2005, incidente sobre omissão de rendimento decorrente de depósito bancário de
origem não comprovada.
O lançamento foi impugnado (fls. 78 a 84) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 97 a 99).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 102 a 107) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento por violação do sigilo bancário, com
ofensa à Constituição;
b) que os valores indicados na descrição dos fatos (fl. 5) não correspondem a
depósitos efetuados nas contas do recorrente;
c) que, sem fundamentação, a Autoridade Fiscal não acatou a justificativa do
depósito de R$ 10.783,17 efetuado no banco Bradesco, em 08/07/2005;
d) que a soma dos depósitos havidos na conta do banco Bradesco estaria errada;
e) que depósitos bancários não podem ser considerados rendimentos tributáveis.
É o relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.592 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722268/2008-31
3

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de índole
constitucional, em razão da Súmula Carf no 2.
O recorrente alegou que o lançamento seria nulo em razão do acesso, pela
Autoridade Lançadora, de suas informações bancárias. Rejeito a preliminar de nulidade porque o
acesso transcorreu nos estritos limites do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Quanto à questão dos valores indicados na descrição dos fatos, eles realmente não
correspondem, necessariamente, aos montantes dos depósitos, mas às bases de cálculo mensais
que, por sua vez, representam a soma dos depósitos não justificados em cada um dos meses,
deduzidos os valores considerados justificados e os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte (fl. 9). Os valores individuais de cada depósitos constam da intimação feita para que o
contribuinte os justificasse, com documentação hábil e idônea (fls. 48 a 50). Não há, pois, qualquer
erro na base de cálculo apurada pela Autoridade Lançadora.
Quanto ao depósito de R$ 10.783,17 realizado no banco Bradesco, em 08/07/2005
(fl. 49), o recorrente alegou que se referiu a depósito efetuado por Almira Bispo de Oliveira para
pagamento da primeira parcela da compra de um imóvel (fl. 81). Ocorre que esse depósito é
inferior ao limite de R$ 12.000,00 estabelecido no art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997,
e que também está reproduzido na Súmula Carf no 61, e, portanto, não pode ser considerado
rendimento omitido porque a soma dos demais depósitos inferiores a R$ 12.000,00 não alcança
R$ 80.000,00. Independentemente da justificativa apresentada, o valor deve ser excluído da base
de cálculo.
Quanto aos valores de depósitos do banco Bradesco, o contribuinte alegou que a
soma estaria errada, mas não há erro algum. A Autoridade Fiscal identificou os depósitos nos
extratos (fls. 23 a 34) e os consolidou em uma tabela (fl. 49) que totaliza, de fato, R$ 1.065.050,55.
Cada um dos depósitos contido na tabela está descrito nos extratos.
Quanto à possibilidade de se presumir os rendimentos a partir dos depósitos não
justificados, ela decorre do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Além disso, conforme estabelecido
pela Súmula Carf no 26, a presunção legal dispensa a Autoridade Fiscal de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos sem origem comprovada.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe
parcial provimento para excluir da base de cálculo o depósito de R$ R$ 10.783,17 realizado no
banco Bradesco, em 08/07/2005.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.592 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722268/2008-31
4
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 120
DF CARF MF
Original